Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS A SENTENÇA. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SEGUNDA SENTENÇA CASSADA. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. PROCURADOR-GERAL ADJUNTO DA FAZENDA DISTRITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ENUNCIADO No 267/STF. INCIDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA.
1 – Deve-se ser reconhecida a nulidade da decisão que concede medida liminar após o próprio Magistrado ter prolatado uma primeira sentença na qual havia revogado a liminar anteriormente concedida e denegado a segurança, pois proferida quando já esgotada a competência do primeiro grau de jurisdição.
2 – O Mandado de Segurança tem procedimento submetido a rito especial, previsto em legislação extravagante (Lei no 12.016/09), no qual a prestação jurisdicional deve operar-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. Logo, os fatos e alegações da Impetrante devem estar comprovados de plano no momento da impetração, não havendo previsão legal de concessão de oportunidade para complementação da documentação carreada na petição inicial, muito menos tal providência pode ser admitida quando já tenha havido a prolação da sentença.
3 – Não pode o Magistrado, ao prolatar a sentença, levar em consideração documentos colacionados aos autos de forma extemporânea pela Impetrante. A análise do direito líquido e certo alegado na petição inicial deve-se basear nos documentos acostados aos autos no momento da impetração, mormente levando-se em conta que foram tais documentos os analisados pela autoridade coatora ao negar o pedido em sede administrativa, por exemplo.
4 – Mesmo se fosse uma mera Ação de Conhecimento, nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental é permitida somente para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. No caso aqui analisado, a documentação apresentada pela Impetrante/Apelada era alcançável pela parte desde antes da prolação da primeira sentença.
5 – Não poderia o Magistrado de origem ter acolhido os Embargos de Declaração interpostos pela Impetrante/Apelada, uma vez que a suposta omissão do julgado dizia respeito a documentos que não foram apresentados a tempo e a modo, razão pela qual, por óbvio, não haveria que se falar em omissão da primeira sentença, pois claramente não poderia ter tratado sobre documentos que nem sequer estavam nos autos.
6 – Conforme o disposto no art. 505, do CPC, nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, motivo pelo qual a segunda sentença proferida nos autos de origem é nula.
7 – O Procurador-Geral Adjunto da Fazenda Distrital não possui atribuição para a emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa relativa a débitos de ICMS, objeto do Mandado de Segurança originário, pois tal atribuição, em tese, é do Subsecretário de Receita do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, da Lei Distrital no 2.995/2002.
8 – A análise dos autos revela que a Impetrante formulou pedido de emissão de certidão positivas de débito com efeitos de negativa no bojo da Execução Fiscal contra si ajuizada. Porém, antes mesmo que tal pedido fosse analisado pelo Magistrado e o próprio Ente Distrital tivesse se manifestado sobre o pleito, a Impetrante simplesmente impetrou o presente Mandado de Segurança formulando exatamente o mesmo pedido que se encontra pendente de análise na Execução Fiscal.
9 – Dessa forma, a leitura atenta de seus argumentos expostos na petição inicial não deixa dúvidas de que sua pretensão volta-se contra suposta omissão do Juízo da Vara de Execução Fiscal, o qual não teria ainda analisado seu pedido. Ou seja, por vias transversas e completamente inadequadas, a ora Impetrante/Apelada busca, por meio do Mandado de Segurança, exatamente o mesmo provimento jurisdicional que pleiteou na Execução Fiscal contra si ajuizada, pedido ainda pendente de julgamento perante o Magistrado da Vara de Execução Fiscal.
10 – Nos termos do Enunciado no 267 da Súmula do STF, “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Assim, para a apuração de eventual demora na prestação jurisdicional, “não cabe Mandado de Segurança para fixar ou controlar a conduta do magistrado, no exercício de suas funções judicantes, pois existem meios administrativos capazes de aferi-la” (AgRg no RMS 45.076/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015). Ademais, a apuração sobre a alegada demora não razoável na prestação jurisdicional demanda dilação probatória, o que se não compatibiliza com a via eleita.
Preliminares acolhidas.
Segunda sentença cassada.
Apelação Cível e Remessa Oficial providas.